Tribunal: STF
Processo: AI 666899
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO
   COLETIVO. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV
   E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a causa com base na interpretação de cláusula
   integrante de acordo coletivo de trabalho. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
III -
   Agravo regimental improvido.